Tribunal: TJPA
Processo: 0818484-97.2022.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão julgador: GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9607 - Contratos Bancários
Data de julgamento: 2024-09-17

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0818484-97.2022.8.14.0000

AGRAVANTE: BANCO FICSA S/A.

AGRAVADO: MARIA JOSE LOPES BRITO

RELATOR(A):
Desembargadora GLEIDE PEREIRA DE MOURA

EMENTA

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

GABINETE DA DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

_____________________________________________________________________________

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO – 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO.

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 08184849720228140000

_____________________________________________________________________________

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CÍVEL. JULGAMENTO DO RECURSO, APÓS FEITO SER SENTENCIADO. NULIDADE DO ACÓRDÃO. PERDA DE OBJETO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO.
EMBARGOS CONHECIDO E PROVIDO
.

RELATÓRIO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

GABINETE DA DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

_____________________________________________________________________________

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO – 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO.

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 08184849720228140000

_____________________________________________________________________________

Trata-se de Embargos de Declaração oposto por
MARIA JOSE LOPES BRITO,
inconformada com a decisão prolatada no agravo de instrumento movido por
BANCO FICSA S/A.

Diz a embargante que: “A ação judicial (Processo nº 0801394-77.2022.8.14.0032), cuja decisão interlocutória é objeto do Agravo de Instrumento, que ainda se encontra em trâmite na primeira instancia na comarca de Monte Alegre/PA, foi julgada no dia 16/01/2023 – conforme Id num. 107213805 sentença. Portanto, como a ação judicial já havia sido sentenciada antes da decisão do agravo de instrumento objeto destes embargos de declaração, houve a perda superveniente do objeto, conforme preconiza o art. 932, inciso III, do CPC/2015”.

Não foram oferecidas Contrarrazões.

É o Relatório. Peço julgamento.
PLENÁRIO VIRTUAL
.

BELÉM,

Gleide Pereira de Moura

relatora

VOTO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

GABINETE DA DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

_____________________________________________________________________________

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO – 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO.

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 08184849720228140000

_____________________________________________________________________________

VOTO

Conheço do recurso, eis que presentes os pressupostos de admissibilidade.]

Cabe razão a Embargante.

Conforme
ID 107213805
a sentença foi prolatada em
16/01/2024,
e PUBLICADA em
22/01/2024.

O agravo de instrumento
, teve intimação de pauta em
14/12/2023
, sem qualquer oposição das partes, sendo o recurso julgado em
30/01/2024
.

Portanto, realmente o agravo de instrumento, teve perda de objeto, conforme o art. 932, inciso III, do CPC, tendo em vista que o julgador primevo, sentenciou o processo, julgando procedente o pedido pleiteado, ficando prejudicado o exame do agravo de instrumento em face de decisão interlocutória que não mais subsiste, diante da perda superveniente do seu objeto.

Assim,
DOU PROVIMENTO
ao presente recurso, para ANULAR o Acórdão, e consequentemente JULGAR PREJUDICADO o Agravo de Instrumento. É como voto.

BELÉM,

Gleide Pereira de Moura

Relatora

Belém, 26/09/2024